Tribunal: STF
Processo: HC 265220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.015.689/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público “para afastar a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, redimensionando-se sua pena para cinco (5) anos de reclusão, fixar o regime inicial fechado, e afastar a substituição de sua pena corporal por restritivas de direitos”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA ALIADA A CONVERSAS EXTRAÍDAS DE CELULARES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS E ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada assentou a legalidade da busca pessoal e veicular diante de quadro fático objetivo delineado pelas instâncias ordinárias, com informações pretéritas sobre o veículo utilizado para o tráfico, tentativa de evasão ao avistar a viatura e confirmação da propriedade do automóvel, circunstâncias que evidenciam justa causa e autorizam a diligência, à luz do art. 244 do CPP. Precedentes. 



    2. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 



    3. O afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente motivado pela expressiva quantidade de maconha apreendida (3.859,87 g) conjugada com conversas extraídas dos celulares que evidenciam dedicação habitual à traficância, sendo inviável a revisão das premissas fáticas (Súmula 7/STJ). 



    4. O regime inicial fechado foi fixado com motivação concreta, fundada na quantidade de droga apreendida, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em harmonia com as Súmulas 440/STJ e 718/719/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos:



    (a) “Reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca veicular ilegal, em face da violação aos artigos 240, §1º e §2º, e 244, todos do Código de Processo Penal”;



    (b) “Subsidiariamente, seja reconhecida a ausência de provas conclusivas da autoria e da participação do paciente no delito de tráfico de drogas, absolvendo-o, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”; e 



    (c) “Ainda, subsidiariamente, seja restabelecida a aplicação do redutor previsto no § 4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente readequação da pena imposta ao Paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal e veicular foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No que diz respeito à alegada ilegalidade da busca pessoal e veicular, a decisão agravada assentou a existência de fundadas razões para a abordagem, com base em elementos objetivos extraídos do aresto estadual e da sentença. 



    Consta do acórdão do Tribunal de Justiça local que “os policiais tinham informações pretéritas de que [o veículo] era usado por José Paulo, vulgo ‘Titico’ — conhecido por comandar o tráfico ilícito de drogas na região de Presidente Prudente —, para realizar o transporte de substâncias entorpecentes, sem olvidar que, ao visualizar a viatura policial, eles aceleraram, a fim de despistar os agentes da lei, despertando maiores suspeitas e justificando a abordagem policial, bem como as posteriores diligências (busca pessoal e veicular)” (e-STJ fls. 1705-1706/1727).



    A sentença também sublinhou a formação de cerco com base em informações privilegiadas sobre o uso do veículo para o transporte de drogas, situação de flagrante em crime permanente (e-STJ fls. 1321-1322).



    [...] as instâncias ordinárias delinearam quadro fático objetivo e concreto, somando informações pretéritas sobre o veículo e seu uso para o tráfico, a tentativa de evasão ao avistar a viatura e a confirmação da propriedade do automóvel, circunstâncias que evidenciam justa causa e autorizam a diligência (e-STJ fls. 1705-1706 /1727 e 1321-1322).



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o STJ limitou-se a consignar o seguinte:



    A decisão agravada registrou que o acórdão estadual apontou provas robustas da prática delitiva, inclusive a apreensão de 3.859,87 gramas de maconha e a análise de aparelhos celulares com imagens de drogas e armas e “conversas relacionadas à venda de drogas por [Eduardo]” (e-STJ fls. 1725-1731 e 1996).



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Já a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de “3.859,87g de maconha” destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto — notadamente a quantidade de droga apreendida (“3.859,87g de maconha”) — constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do crime, atendendo ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente